Tribunal: TJSP
Processo: 0001295-05.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001295-05.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante EDSON
MARCHI BUENO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001295-05.2020.8.26.0509 -Voto no
2
Agravo em Execução no:
0001295-05.2020.8.26.0496
Comarca:
ARAÇATUBA
Agravante:
EDSON MARCHI BUENO
Agravado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no:
29058
Agravo em Execução. Recurso interposto contra decisão que
homologou cálculos considerando o crime de posse ilegal de
arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida
como delito de natureza hedionda. Retificação de cálculos para
que o referido crime seja considerado crime comum para fins
de obtenção de benefícios. Impossibilidade - Decisão mantida -
Agravo improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto
pelo sentenciado EDSON MARCHI BUENO contra a r. decisão proferida
pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba que
homologou cálculo de pena considerando que o delito previsto no artigo
16, parágrafo único, inciso IV, c.c. artigo 12, caput, da lei 10.826/03 é
crime hediondo, para fins de obtenção de benefícios.
Alega que houve equívoco do Juízo e
pretende a reforma da r. decisão, a fim de que, afastada a hediondez, seja
considerado delito comum para fins de obtenção de benefícios. Argumenta
que o referido delito não é hediondo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001295-05.2020.8.26.0509 -Voto no
3
O recurso foi contraminutado e a r. decisão foi
mantida. A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo improvimento do
agravo.
É o breve relatório.
O inconformismo não comporta acolhimento.
Lendo atentamente a Lei no 13.497/2017, nota-
se que ela acrescentou ao rol de crimes hediondos previsto artigo 1o da Lei
no 8.072/1990 os delitos de posse e porte ilegal de arma de fogo de uso
restrito previsto no artigo 16, da Lei no 10.826/03.
Nesse diapasão, a Lei de Crimes Hediondos
não restringiu sua aplicação ao caput do artigo 16, da Lei no 10.826/03, de
modo que as condutas previstas no parágrafo único do referido dispositivo
também possuem caráter hediondo, diante da expressa disposição legal que
não as excepcionou.
Assim, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “Isso porque, contrariamente ao aduzido pela defesa, o
legislador não fez qualquer distinção às figuras equiparadas previstas na
Lei n° 10.826/03, art. 16, parágrafo único.” (STJ, HC 499.403/SP, Relator
Ministro Jorge Mussi, julgado em 10/05/2019).
“... não especificou que só o caput seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001295-05.2020.8.26.0509 -Voto no
4
abrangido pela hediondez, daí o entendimento de que tal natureza se
estende a todas as condutas narradas no art. 16.” (HC no 460910-PR,
Relator Ministro Jorge Mussi, j. 04/10/2018).
Também nesse sentido o entendimento desta
C. Câmara Criminal:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO. Pretendida
retificação de cálculo para progressão de regime. Impossibilidade.
Requisito objetivo não preenchido. Crime equiparado a hediondo.
Inteligência da Lei no 13.497/2017, que alterou a Lei no 8.072/90, art. 1o,
parágrafo único. Improvimento.” (TJSP, Agravo de Execução Penal no
0019013-32.2018.8.26.0041, Relator Desembargador Eduardo Abdalla, j.
13/03/2019).
A propósito, esse mesmo entendimento
também é adotado em outras Câmaras deste E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO - Consideração do crime previsto no
art. 16, parágrafo único, IV, como equiparado a hediondo - Insurgência do
apenado -Alegação de que a Lei no 13.497/2017 não abarcou, na
equiparação a hediondos, as figuras estranhas ao 'caput', do art. 16, do
Estatuto do Desarmamento - Sem razão - Distinção não realizada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001295-05.2020.8.26.0509 -Voto no
5
legislador na construção das figuras típicas da Lei no 10.826/03, nem
quando da equiparação aos delitos hediondos, na Lei no 8.072/90 -
Impossibilidade de o intérprete efetuar restrição, onde o legislador não o
fez - Cálculo irreparável. Recurso desprovido.” (TJSP, Agravo de
Execução Penal no 0015989-93.2018.8.26.0041, Relator Desembargador
Camilo Léllis, j. 18/12/2018).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO - Retificação
de cálculos - Sentenciado reincidente, ostentado condenação por delito
hediondo - Lei no 13.497/17 que elenca o art. 16, da Lei no 10.826/03,
genérica e amplamente - Natureza hedionda que alcança o caput do
mencionado artigo, bem como seu parágrafo único - Benesses da
progressão de regime e do livramento condicional a exigirem o
cumprimento, respectivamente, de 3/5 da pena relativa ao delito hediondo
e de 2/3 - Agravo provido.” (TJSP 4a Câmara de Direito Criminal Agravo
em Execução no 0010282-40.2018.8.26.0496 Rel Des. Edison Brandão
Julg: 25/06/2019).
Impende pontuar que o parágrafo único do
artigo 16 da Lei no 10.826/03 nada mais faz do que ampliar o rol de
condutas típicas, estipulando que elas estejam subordinadas às mesmas
penas, de modo que, por serem de igual gravidade, também devem ser
consideradas hediondas.
Assim, considerando a hediondez do delito
previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001295-05.2020.8.26.0509 -Voto no
6
devem ser aplicadas as frações de 3/5 (três quintos) para progressão de
regime, e de 2/3 (dois terços) para livramento condicional.
Dessa forma, o cálculo homologado pelo
Juízo encontra-se correto, sendo forçoso convir que não se constata
ilegalidade na decisão de 1o grau.
Diante desse quadro, a decisão deve ser
mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator